Tribunal: TJDFT
Processo: 0734411-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734411-85.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: JURANDIR MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDIÁGUA – Fundação de Previdência Complementar contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0732549-81.2022.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de JURANDIR MOREIRA DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242727710, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela exequente de penhora salarial no patamar de 30% (trinta por cento) sobre os proventos do executado, sob o fundamento de que a constrição comprometeria a subsistência do devedor, diante da percepção mensal de aproximadamente 3 (três) salários-mínimos. Em suas razões recursais (ID 75225985), a agravante sustenta que o executado, ora agravado, possui rendimentos mensais superiores a R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), conforme apurado via INFOJUD, oriundos de benefícios previdenciários do INSS e de previdência complementar. Argumenta que foram esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD. Destaca que a execução originária tramita há mais de 3 (três) anos sem satisfação do crédito. Alega que a jurisprudência do STJ e TJDFT admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, para a satisfação de dívidas que não possuem natureza alimentar. Defende que a constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor não comprometerá sua dignidade ou subsistência. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado, até a quitação do débito exequendo. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID 75260905. É o relatório. Prefacialmente, observa-se que, apesar da agravante constar no título do “Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo”, não há qualquer fundamentação ou pedido final acerca de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 às 11:14:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora